Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008410-26.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL MARCOS DA SILVA - CPF: 327.857.201-72 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), LUCINEIDE SANTOS DA SILVA - CPF: 834.552.991-72 (AGRAVANTE), MVC FERIAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELARIA LTDA - CNPJ: 15.461.952/0001-80 (AGRAVADO), NAYARA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 608.248.003-11 (ADVOGADO), RENATA CARVALHO FREIRE - CPF: 030.181.533-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – NEGATIVAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONCRETIZAÇÃO DO DISTRATO
–
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não há falar em indenização por dano moral no caso em que a negativação da parte ocorreu antes da concretização do distrato, quando o débito referente ao contrato ainda era devido.

2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela MANOEL MARCOS DA SILVA E LUCINEIDE SANTOS DA SILVA
contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 168117190, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, mantendo inalteradas a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores Pagos”
(Proc. no 1008410-26.2020.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra MVC FERIAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELARIA LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para declarar nula a cláusula 7.2.5 do contrato celebrado entre as partes, e condenar a ré a “
devolver o valor efetivamente pago pela parte autora (R$ 10.200,00), devendo reter a título de multa contratual a quantia de 15% (quinze por cento), e o saldo ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do trânsito em julgado”,
bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 161296427).

Os agravantes alegam que a decisão agravada considerou erroneamente que, na data em que o nome do autor foi negativado, ainda não havia distrato formalizado, quando, na verdade, o requerimento de distrato foi formalizado em 29.11.2018, e a negativação do nome do autor ocorreu, indevidamente, em 29.01.2021, daí porque deve a agravada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais

(cf. Id. n. 170393183).

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razoes recursais, e torcendo pela manutenção da decisão agravada (cf. Id. n.

172015175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No recurso de apelação vinculado ao Id. n. 161296429, os agravantes pediram que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por ter negativado o nome dos autores no dia 26.02.2020, mesmo após os autores terem solicitado o cancelamento de contrato, e também após o ajuizamento da presente ação.

A decisão agravada negou provimento ao apelo pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Os apelantes ajuizaram a presente ação, objetivando rescindir contrato celebrado com a apelada, envolvendo serviços de programa de férias por sistema de tempo compartilhado, que permite a aquisição de direitos de hospedagem junto à requerida, e a hospedagem em outros que sejam afiliados ao sistema da RCI.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, porque, segundo a MMa Juíza, houve uma frustação do negócio pela parte autora, e segundo entendimento jurisprudencial “não há óbice à iniciativa do promitente comprador inadimplente de pleitear a rescisão do contrato em razão de estar impedido de continuar a honrar com o pagamento das parcelas” (STJ - AgRg no Ag n. 775245/RJ , Min. Fernando Gonçalves)”, e, nesse caso, de rescisão por culpa do comprador, prevalece no STJ o entendimento de que “ vendedor poderá reter apenas parte do valor efetivamente pago para ressarcir as despesas administrativas de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento), para que não ocorra enriquecimento sem causa, considerando que poderá vender novamente o imóvel em questão”.

Porém, foi julgado improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porque, na data em que foi realizada a negativação, “não havia distrato formalizado, nem autorização judicial para que os autores deixassem de arcar com as parcelas em aberto” (cf. Id. n. 161296427).

No presente recurso, os apelantes apenas reinsistem em que devem ser indenizados pelos danos morais que causados pela apelada, que negativou os seus nomes após o ajuizamento da ação, em razão do não pagamento do débito devido.

Essa tese certamente não comporta provimento, pois, como bem pontuado na sentença, não é indevida a negativação realizada pelo Banco em razão do não pagamento de débitos antes do distrato, pois é direito regular do Banco negativar devedores inadimplentes. (...)”.

No presente agravo interno, os agravantes pretendem a alteração da conclusão adotada na decisão agravada, dizendo que, como a negativação ocorreu após a solicitação de distrato, porém, o distrato se concretizou apenas com a prolação da sentença, já que a ação foi ajuizada justamente com a finalidade de declarar a rescisão contratual (cf. Id. n. 161296376).

Portanto, não há falar em alteração da conclusão da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023